Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO FLAT. LICITUDE. COMPENSAÇÃO. AÇÕES PREFERENCIAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. INCERTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSENTE.

1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução de termos da peça de defesa, desde que haja a impugnação da matéria fática e de direito.

2. Não se aplicam as regras consumeristas aos contratos bancários para obtenção de capital de giro, pois o tomador contrai empréstimo para fomentar a atividade empresarial e não se equipara a consumidor como destinatário final do serviço, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada.

4. A comissão flat é definida como a retribuição financeira pelo serviço de assessoria na seleção e adequação da linha de crédito. Essa tarifa não se enquadra nos serviços essenciais previstos no art. 2o da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional e a sua cobrança é legítima, ressalvada a comprovação de que o valor cobrado induz um desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

5. A compensação legal, nos termos do art. 369 do Código Civil, ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) em ações do Banco do Brasil S.A. não ocorre de forma automática e exige do acionista o exercício dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976. A ausência de demonstração da prática desses atos impede a afirmação da certeza e liquidez do crédito, bem como impede a sua compensação.

6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.

7. Apelação desprovida.